Tribunal: TJSP
Processo: 0000616-74.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Pena base – Corretamente fixada – Substituição da corporal por pena alternativa e abrandamento do regime prisional – Descabimento - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000616-74.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
WILLIAN GEREMIAS PIMENTEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
2
VOTO No: 42269
AP. CRIMINAL No: 0000616-74.2017.8.26.0229 Hortolândia
APTE.: WILLIAN GEREMIAS PIMENTEL
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas
Absolvição Impossibilidade Pena base Corretamente
fixada Substituição da corporal por pena alternativa e
abrandamento do regime prisional Descabimento - Apelo
improvido.
WILLIAN
GEREMIAS
PIMENTEL
foi
condenado nas penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e
ao pagamento de 1000 (hum mil) dias-multa, no valor de unitário
mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
363/369).
Irresignado apela pleiteando sua absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a redução da pena, com
aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de drogas, a
substituição da corporal por restritivas de direitos e o abrandamento do
regime prisional (fls. 388/406).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 420/427), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
3
improvimento do reclamo (fls. 443/455).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão absolutória não merece acolhida.
Neste passo, certo é que a condenação era de
rigor, devendo a r. sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro
grau, Dr. Marcus Cunha Rodrigues, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus
termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 08/11,
12/14, 15, 35/38, 39/41, 56/61 e 93/99) quanto a autoria restaram
devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada nos depoimentos
dos policiais militares Luiz Henrique Bertin e Pablo Bessa dos Santos,
os quais narraram o acontecido de forma firme e coerente. Relataram
que receberam uma denúncia de um transeunte que não quis se
identificar, dando conta de que um indivíduo chamado Willian estaria
guardando em sua residência grande quantidade de droga, além de estar
andando armado. Deslocaram-se para o local mencionado e perceberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
4
que na residência havia alguém, porém, não foram atendidos. Pelo muro
da residência vizinha foi visualizado o momento em que um indivíduo,
todo sujo de terra, conseguiu evadir-se pelos fundos. Ingressaram no
imóvel e num buraco feito no terreno, localizaram um tambor, contendo
127 tabletes de maconha e dois veículos estacionados, um VW/Jetta,
pertencente ao genitor do réu e uma caminhonete Hilux. A casa estava
aberta e encontraram a quantia de R$ 8.000,00. Acrescentaram que ela
estava bem mobiliada, com fotos da família e contas de luz no nome da
esposa do réu. Se dirigiram para residência do pai do acusado e ele
contou que aquela casa pertencia ao seu filho Willian. Durante a
diligência, chegou outra denúncia de que na casa, ao lado da do genitor
do réu, havia mais droga, oportunidade em que o pai confirmou que
Willian já tinha morado nela. Nesta residência, havia forte odor de
maconha, sendo localizada grande quantidade desta droga (mais de 400
quilos), além de uma prensa e balança de precisão. O réu não foi
encontrado neste dia, mas se constatou que o veículo Hilux também lhe
pertencia (CD avulso).
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, seus depoimentos “pode
ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente
quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do
STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
5
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior
Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ
04.05.2011).
O réu, por sua vez, negou seu envolvimento no
comércio ilícito, alegando que morou no imóvel de no 169, mas mudou-
se com a família para aquele de no 130. Como o contrato do primeiro
venceria no final de fevereiro, o emprestou para o adolescente Peterson
residir (casa no 169). Brigou com sua esposa, que foi morar com seu
filho em São Paulo, e por essa razão, passou a residir com seus pais,
entretanto, pediu ao adolescente que cuidasse da sua criação de galinhas
na casa de no 130. Ficou surpreso com a apreensão de drogas nas
residências (mídia avulsa).
No entanto, a versão apresentada pelo réu não
encontrara respaldo nos autos, não merecendo credibilidade.
Como muito bem ressaltado na r.sentença de
primeiro grau, "O genitor do denunciado, em nenhum momento,
mencionou, para os policiais, que um adolescente estaria ocupando a
casa do filho. Lembra-se, inclusive, que o próprio adolescente Peterson
negou conhecer o acusado e não confirmou as suas declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
6
prestadas na seara policial” (fls. 365).
Aliás, o adolescente Peterson, ouvido por carta
precatória (mídia avulsa), se mostrou bastante nervoso e incomodado
com situação, parecendo que foi obrigado a assumir, na fase policial, a
responsabilidade por algo que não praticou.
As
testemunhas
de
defesa
em
nada
contribuíram no sentido de dar sustentáculo à tese defensiva de autoria
formulada pelo réu no exercício de seu direito constitucional de
autodefesa. Seus depoimentos não desnaturam aqueles prestados pelos
policiais militares que nenhum interesse aparente teriam em incriminar
falsamente o apelante. Como visto, estavam em patrulhamento quando
receberam a notícia anônima apontando o réu como traficante de drogas,
sendo estas localizadas nos imóveis relacionados a ele.
Os depoimentos dos policiais, a enorme
quantidade de droga apreendida (quase meia tonelada) nas residências
relacionadas com o réu, a apreensão de dinheiro (mais de 8 mil reais) e
de apetrechos (balanças e prensa) dão certeza da prática do delito
tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343, de 2006.
É cediço que “O aperfeiçoamento do crime de
tráfico de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo
igualmente inexigível a comprovação da mercancia. In casu, resta
devidamente demonstrada a participação do acusado na trama
delituosa, o que torna imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
7
mas desprovido” (STJ
Resp 623589/SC, Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJ 09.05.2005).
Inegável, portanto, que o acervo probatório
supra referenciado e mais uma vez revolvido confere a certeza da prática
delitiva imputada ao réu, tornando impossível o decreto absolutório.
Mantida a condenação, passa-se à análise das
penas.
O acusado teve a pena-base fixada acima do
mínimo em razão do expressivo volume de maconha por ele guardado, o
que o define como traficante portentoso.
A
introdução,
no
mercado, de enorme
quantidade de droga (quase meia tonelada de maconha fls. 35/41), se
fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente,
assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em
patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente
desprovido de razoabilidade apená-los com a sanção base mínima,
tratando-os igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando
algumas gramas daqueles entorpecentes.
Assim, diante das peculiaridades do episódio, a
pena foi corretamente aplicada no dobro em 10 (dez) anos de reclusão e
pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
8
Ausentes
circunstâncias
atenuantes
e
agravantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena.
Incabível a aplicação do redutor previsto no
§4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos. Há sinais reveladores de que o
apelante integrava organização criminosa, porque obviamente nenhum
pequeno traficante consegue ter a seu dispor toda aquela quantidade de
droga sem prévia vinculação a uma estrutura organizada em torno do
comércio espúrio.
Quanto à substituição da privativa de liberdade,
é certo que em 1° de setembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Habeas Corpus n° 97.256/RS, declarou, em sede de
controle difuso, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” contida no art. 33, §4°, da
Lei 11.343/06.
Assim, o Senado Federal, valendo-se de sua
competência prevista no art. 52, inciso X, da Constituição Federal,
promulgou, em 15 de fevereiro de 2012, a Resolução n° 5, nos seguintes
termos:
“Art. 1o: É suspensa a execução da expressão
"vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4o do art. 33
da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do
Habeas Corpus no 97.256/RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
9
Art. 2o: Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação”.
Desta forma, a citada Resolução revestiu de
força erga omnes e vinculante a suspensão da execução do trecho da
norma que proíbe a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Entretanto, no caso em comento, observadas o
quantum da pena e as circunstâncias do caso, não há possibilidade de
substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, visto
que elas se mostram, na hipótese, insuficientes para dar uma resposta
adequada ao delito praticado pelo apelante.

O crime de tráfico ilícito de drogas exige a
aplicação de regime prisional mais severo, pois, além de ser equiparado a
hediondo pelo art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é
imprescindível uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão
da grave lesão que causa à saúde pública, bem como, pela intranquilidade e
insegurança que traz para a sociedade atual.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente
para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta criminosa,
aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art. 59, inc.
III, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-74.2017.8.26.0229 -Voto no
10
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se
fixar o regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de
liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440
do STJ.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator